Tribunal: TJES
Processo: 5019346-38.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019346-38.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: PAULO CEZAR AMANCIO DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019346-38.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória – 9° Juizado Especial Cível

RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO: PAULO CEZAR AMANCIO DA SILVA JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão de efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MATERIAL. CARACTERIZADO. DANO MORAL. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrido em face de SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, alegando que contratou os serviços da recorrente para seu veículo. Afirma que após realizar a venda do automóvel (fevereiro/2023) solicitou o cancelamento do contrato, mas que continuou sofrendo cobranças mensais, que resultaram na inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Requereu a declaração de inexistência do débito, bem como indenização por danos materiais em dobro, e, ainda danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos: POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5019346-38.2024.8.08.0024, Requerente: PAULO CEZAR AMANCIO DA SILVA JUNIOR, Requerida: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, DECLARO a inexistência dos débitos da parte autora em favor da requerida no que toca às cobranças posteriores à fevereiro de 2023 do contrato discutido nos autos; CONDENO a requerida a pagar ao requerente indenização por danos materiais, relativos à repetição em dobro do indébito, no valor de R$ 1.084,26 (mil e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos), a ser acrescido dos seguintes
consectários legais: a) atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a contar da data do evento danoso (data dos pagamentos indevidos) até a citação ; e b) incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar da citação, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil, e indenização por danos
morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme
artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à falha na prestação de serviço da parte recorrida que apesar da informação do consumidor, ora Recorrido com relação à venda do veículo, não promoveu o cancelamento do contrato, e, sendo assim, prosseguiu realizando as cobranças indevidas, o que inevitavelmente gerou o apontamento dos órgãos de proteção ao crédito, e, sendo assim caracterizado o dano
in re ipsa.

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao parcial deferimento dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totu
m,
inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)